Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-87.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0004448-87.2012.8.11.0042
RECORRENTE: ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 71618958):
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DIREITO AO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE “NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO”, ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – PRELIMINAR – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A VENDA DE DROGA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE ABORDAGEM E APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DE USUÁRIO NAS PROXIMIDADES DO IMÓVEL – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – LOCALIZAÇÃO DE SACOLAS RECORTADAS E TESOURA COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES – PREPARAÇÃO DAS DROGAS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA PM CORROBORADAS – CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO “FORMIGUINHA” – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ESCUSA INVEROSSÍMIL – CONDENAÇÃO PRESERVADA – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Reconhece-se a justa causa para busca domiciliar se precedida de abordagem e apreensão de droga em poder de usuário nas proximidades da residência e existiam informações precisas sobre a traficância no local (RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS).
Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.
A conduta de ter em depósito porções individuais de maconha e pasta-base de cocaína configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016).
Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para mercancia ilícita.
Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensões de 3 (três) porções de maconha, uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína, considerável valor em espécie sem origem lícita comprovada e apetrechos utilizados na preparação para venda -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).
“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)
A pena corporal superior a 4 (quatro) anos e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’). Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 503.871/SP.
Nas razões do recurso especial (Id. 79835473), a recorrente sustenta violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade na busca e apreensão realizada em sua residência, uma vez que a ação da polícia militar se deu sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida.
Assim, pugna pela inadmissão das provas produzidas de maneira ilícita pelos policiais, bem como todas as delas decorrentes, com a devida reforma do acórdão recorrido por ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Recurso tempestivo (Id. 79916961).
Contrarrazões (Id. 81530494).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de maconha, pasta-base de cocaína, sacolas plásticas recortadas, dinheiro em espécie e folhas de cheque] sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.
Vejamos.
A diligência policial que culminou na apreensão das drogas decorreu de informações recebidas pela Polícia Militar, contendo a descrição do crime [tráfico de drogas em residência], as identificações dos suspeitos [Alessandra Pinheiro da Luz, Aleffer Junior Luz e Ana Paula Pinheiro Alves] e o endereço [rua Crizante, n. 01, bairro Serra Dourada, Cuiabá/MT], ao passo que a entrada no imóvel foi precedida de abordagem e apreensão de maconha em poder de usuário de droga, em via pública, nas proximidades da residência da apelante, segundo se extrai dos depoimentos dos agentes Amarildon Vittorazi e Manoel Bondespacho da Silva.
Na casa, a equipe policial localizou 3 (três) porções de maconha, com peso total de 7,05g (sete gramas e cinco centigramas), uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína, pesando 0,44g (quarenta e quatro centigramas), além de diversas sacolas plásticas recortadas, R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) em espécie e 3 (três) folhas de cheque nos valores de R$ 700,00 (setecentos reais), R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2017).
Registre-se que esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.9.2020; AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.3.2020).
Aliás, em matéria de busca e apreensão para se comprovar comercialização de narcóticos sob proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar, constata-se uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa.
Não bastasse, inexistem evidências de que os policiais adentraram a residência da apelante sem sua anuência (STF, HC no 173066 - Relator: Min. Roberto Barroso - 1o.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018).
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar. (Id. 75038467).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, sustenta a recorrente que não havia nenhuma evidência real de que estivesse ocorrendo algum delito em sua residência, bem como “não foram realizadas investigações prévias, tampouco foram indicados elementos concretos que confirmassem a pratica do crime de tráfico de drogas, sendo a sua casa invadida arbitrariamente, ausente, assim, justa causa para a medida e, por consequência, tornando ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça